Tribunal: STJ
Processo: 0031545-15.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133655 - RJ
(2025/0491247-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO VIACAO PALMARES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: EXPRESSO PEGASO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
CHRYSTIAN STEPHANIO PENHA LIMA - RJ231407
REBECA ROSA DA SILVA SUZANO - RJ257178
AGRAVADO
: IONA DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência de afronta ao
do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os
fundamentos relacionados à ausência de afronta ao
do CPC, ausência de
art. 1.022
afronta a dispositivo legal.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de agravo de instrumento, nos autos de ação indenizatória,
cujo valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
Documento eletrônico VDA56445995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d55436d0-1068-4b6c-85da-206f2c9d5200

fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
, relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP
Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d55436d0-1068-4b6c-85da-206f2c9d5200

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133655 - RJ
(2025/0491247-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO VIACAO PALMARES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: EXPRESSO PEGASO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
CHRYSTIAN STEPHANIO PENHA LIMA - RJ231407
REBECA ROSA DA SILVA SUZANO - RJ257178
AGRAVADO
: IONA DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência de afronta ao
do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os
fundamentos relacionados à ausência de afronta ao
do CPC, ausência de
art. 1.022
afronta a dispositivo legal.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de agravo de instrumento, nos autos de ação indenizatória,
cujo valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
Documento eletrônico VDA55640463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 8558914e-7b1b-48b6-9477-86a5981de796

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55640463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 8558914e-7b1b-48b6-9477-86a5981de796

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Os agravantes alegam impugnação específica aos fundamentos da
inadmissão, sustentando que não pretendem o revolvimento fático, mas o exame
de violação a normas infraconstitucionais.
Afirmam a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, porquanto o recurso
especial cuidou de tese jurídica relacionada ao
do CPC, além de dissídio
art. 1.026
jurisprudencial.
Defendem o afastamento de multa processual aplicada na origem,
invocando a observância da Lei n. 11.101/2005.
Requerem a reforma do
agravado para conhecimento e
decisum
provimento do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 244-245, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento, nos autos de ação
indenizatória, cujo valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
Documento eletrônico VDA55640463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 8558914e-7b1b-48b6-9477-86a5981de796

suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 229-230 que os agravantes, no agravo em
recurso especial, não refutaram adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento
a ausência de afronta ao
do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal
art. 1.022
e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, os agravantes, no agravo em recurso especial, deixaram de
impugnar especificamente a ausência de afronta ao
do CPC e a ausência
art. 1.022
de afronta a dispositivo legal.
Neste agravo interno, restringem-se a demonstrar a suposta
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, a existência de dissídio jurisprudencial, a
alegada violação do
do CPC e o afastamento de multa processual.
art. 1.026
Em momento algum contestaram o fundamento da decisão ora agravada,
a saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
a ausência de afronta ao
do CPC e a ausência de afronta a dispositivo
art. 1.022
legal.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA55640463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 8558914e-7b1b-48b6-9477-86a5981de796

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55640463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 8558914e-7b1b-48b6-9477-86a5981de796

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.133.655 / RJ
Número Registro: 2025/0491247-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00315451520258190000
00464299420178190205
202524514156
315451520258190000
464299420178190205
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO VIACAO PALMARES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : EXPRESSO PEGASO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
CHRYSTIAN STEPHANIO PENHA LIMA - RJ231407
REBECA ROSA DA SILVA SUZANO - RJ257178
AGRAVADO
: IONA DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO VIACAO PALMARES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : EXPRESSO PEGASO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
Documento eletrônico VDA56427266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:09
Código de Controle do Documento: 36b2e72e-00bb-438e-b173-b98b40aac2ea

JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
CHRYSTIAN STEPHANIO PENHA LIMA - RJ231407
REBECA ROSA DA SILVA SUZANO - RJ257178
AGRAVADO
: IONA DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:09
Código de Controle do Documento: 36b2e72e-00bb-438e-b173-b98b40aac2ea